Tribunal: TJMT
Processo: 1018595-10.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018595-10.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Dever de Informação, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANESSA NERIS DOS SANTOS SOUZA - CPF: 993.652.351-20 (RECORRENTE), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO), ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - CPF: 667.517.721-49 (ADVOGADO), DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - CNPJ: 61.486.650/0411-06 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), VANESSA DE MENEZES HOMEM - CPF: 024.514.835-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS. NÃO ENTREGA DE RESULTADO DE EXAME LABORATORIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo laboratório de análise clínica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela consumidora, condenando a recorrente ao pagamento de dano material e a título de dano moral, em razão da não entrega do resultado de exame laboratorial essencial para investigação de diagnóstico da doença da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a não entrega do resultado de exame laboratorial configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral; e (ii) analisar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação dos serviços.

4.

A não entrega do resultado do exame laboratorial essencial para a consumidora caracteriza falha na prestação do serviço, justificando a condenação do laboratório ao pagamento de indenização por dano moral.

5.

O dano moral decorre do transtorno e da angústia experimentados pela consumidora, que teve de realizar novo exame em outro laboratório, arcando com os custos e atrasando a obtenção de diagnóstico essencial à sua saúde.

6.

O valor estabelecido pelo juízo de primeiro grau a título de danos moral deverá ser reduzido, de modo a adequar-se aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1018595-10.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Diagnósticos da América S.A.

Recorrida(s):

Vanessa Neris dos Santos Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/03/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para;

a) CONDENAR
a requerida a restituir o valor de
R$ 632,00 (seiscentos e trinta e dois reais),
da forma simples a título de indenização por danos materiais, atualizada monetariamente pelo índice INPC a partir do desembolso (Súmula 43, STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

b) CONDENAR
a requerida a pagar o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária medida pelo INPC, a incidir a partir desta decisão”.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Colendos Pares;

A Recorrente suscitou a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que não foram apreciadas todas as provas documentais juntadas.

Em que pese tal argumento, verifico que a sentença recorrida analisou o conjunto probatório existente nos autos, conforme se vê de sua fundamentação.

Além disso, no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (
Tema 339
), o excelso Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Pelos motivos acima, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

No presente caso, restou incontroverso que a empresa Recorrente realizou duas coletas de sangue da autora, referente ao exame “BCR-ABL Tipo P210 – Quantitativo RT-PCR”, sendo a primeira em 25/01/2024 (posto) com previsão de entrega em 09/02/2024, e a segunda em 14/02/2024 (domiciliar) com previsão de entrega em 29/02/2024, porém, não houve a entrega do resultado do exame laboratorial, sendo exigido da consumidora que realizasse a terceira coleta.

Diante de tal situação e da urgência do resultado do exame, que era para investigar o diagnóstico clinico da autora – Leucemia Mieloide Crônica, ela dirigiu-se a outro laboratório em 21/02/2024, onde realizou a coleta e o resultado do exame foi disponibilizado em 27/02/024.

Pois bem. Em se tratando de relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Desta forma, restou comprovada a falha na prestação de serviço da Recorrente, diante da não entrega do resultado de exame laboratorial essencial à manutenção da saúde da Recorrida, situação capaz de ensejar reparação a título de dano moral.

No tocante ao dano moral, entendo que este ocorreu, pois conforme supramencionado, a consumidora não recebeu o resultado de seu exame, acontecimentos esses que causam transtornos e inquietude, que ultrapassam os meros aborrecimentos, o que justificam uma condenação desta natureza.

Entretanto, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença não está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenização desta natureza.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento, e
reduzo o valor da condenação do dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025